Tribunal: TJSP
Processo: 2272206-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade de atestado médico
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. Indeferimento de pleito de livramento condicional. Defesa aduz que o paciente preenche todos os requisitos legais necessários. Via eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo

Ementa:

HABEAS CORPUS. Indeferimento de pleito de livramento condicional. Defesa aduz que o paciente preenche todos os requisitos legais necessários. Via eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso, visto que a decisão se encontra satisfatoriamente fundamentada, aduzindo dados concretos relativos ao paciente que levaram o Juízo a concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272206-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ANDERSON STIGLIANI e Paciente FABRÍCIO HENRIQUE VELOSO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272206-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.184
2
HABEAS CORPUS No: 2272206-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Anderson Stigliani
Paciente: FABRICIO HENRIQUE VELOZO DE SOUZA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital
Voto no: 13.184
HABEAS CORPUS. Indeferimento de pleito de livramento
condicional. Defesa aduz que o paciente preenche todos os
requisitos legais necessários. Via eleita inadequada. Matéria
de execução. O remédio heroico não se presta acelerar
feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários
à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a
ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no
presente caso, visto que a decisão se encontra
satisfatoriamente fundamentada, aduzindo dados concretos
relativos ao paciente que levaram o Juízo a concluir pelo
não preenchimento do requisito subjetivo. A matéria deve
ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de
Justiça, mas em sede de Agravo em Execução. Ordem não
conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Dr. Anderson Stigliani, em favor de
FABRICIO HENRIQUE VELOZO DE SOUZA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital, que indeferiu seu pleito de livramento condicional.
Narra a impetração que o paciente foi condenado a uma
pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, tendo já cumprido
mais de 2/3 (dois terços) da reprimenda imposta, em regime fechado.
Ademais, alega que FABRICIO também cumpre o requisito subjetivo, uma vez
que ostenta bom comportamento carcerário e exame criminológico favorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272206-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.184
3
Não obstante, o Juízo impetrado negou o pleito de
livramento condicional com base na reincidência do paciente e no fato de
supostamente não ter trabalhado ou estudado na prisão, fato este que a
defesa contesta, alegando constar no B.I. informação de que FABRICIO corta
o cabelo de seus companheiros e lê livros, não sendo a reincidência, por si
só, óbice para o direito do paciente ao livramento condicional.
Requer, desse modo, liminarmente, a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da
ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 10/12).
As informações foram prestadas (fls. 15/16), juntando-se
documentos (fls. 17/31).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração e, caso não seja este o entendimento,
pela denegação da ordem (fls. 34/37).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem não deve ser
conhecida ..
De acordo com as informações prestadas, FABRICIO
HENRIQUE VELOSO DE SOUSA cumpre pena no âmbito da execução
penal no 1.100.397. O douto Magistrado de piso informa o presente writ com
base essencialmente no conteúdo da F.A. do sentenciado, bem como no
PEC no 1005452-23.2020.8.26.0050, uma vez que os autos da execução no
1.100.397 são físicos, não se podendo proceder à sua análise acurada no
atual sistema misto de trabalho (presencial e teletrabalho).
Segundo informa o Juízo, o paciente se encontra em
sua 3a execução, cumprindo pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão em regime fechado, pela prática roubos (simples e
circunstanciados), receptação e homicídio culposo no trânsito, com
término de cumprimento de pena previsto para 31/01/2022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272206-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.184
4
A motivo do writ reside no fato de o paciente ter tido
seu pedido de progressão para o regime semiaberto e livramento
condicional indeferido às fls. 79/83 do PEC no 1005452-23.2020.8.26.0050,
em razão da ausência do requisito subjetivo, pois constatou-se que cometeu
o delito da GR03 quando estava no regime aberto, tendo frustrado a
confiança nele depositada pelo Juízo das Execuções Criminais, além de não
ter trabalhado e estudado formalmente durante o cumprimento de sua pena
(a própria sentença isso menciona) e por haver elementos negativos no
exame criminológico ao qual foi submetido.
Pois bem.
De início, insta salientar que o remédio heroico não é
instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é
patente ou teratológica, o que não ocorre no caso em apreço.
Os
C.
Tribunais
Superiores
vêm
adotando
o
entendimento de que o habeas corpus não se presta a sucedâneo recursal:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA
PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. TRIBUNAL A QUO QUE
CONCLUIU QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO APONTAM QUE O ACUSADO
DEDICA-SE
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS
E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO PARA O SEMIABERTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272206-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.184
5
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O
Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante
da
utilização
crescente
e
sucessiva do habeas corpus, passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade
quando o ato legal for passível de
impugnação pela via recursal própria,
sem
olvidar
a
possibilidade
de
concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade (...)
(STJ. HC 359-978/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
16.08.2016, Dje de 25.08.2016). (grifo
nosso).
Ademais, devido ao fato de o writ possuir maior
celeridade processual do que o recurso de Agravo, até mesmo pela
ausência de contraditório, é evidente que tal medida banalizaria o habeas
corpus, bem como incentivaria sua impetração em substituição ao recurso
específico, o que não se pode admitir.
O presente remédio constitucional não se presta à
análise de temas objeto de recurso de Agravo de Execução, recurso este
que assegura o contraditório, já que permite a observação mais ampla e
profunda do procedimento jurisdicional.
Contudo, mesmo nesta sede de cognição sumária
típica do writ, pode-se afirmar que a decisão ora combatida se encontra
satisfatoriamente fundamentada, aduzindo dados concretos relativos à
situação específica do paciente que, a seu ver, não recomendariam a
concessão da benesse.
Nesse sentido, destaquem-se os aspectos negativos
contidos no relatório social (“roubos de motos, para divertir-se, bailes,
passeios com os amigos”, “elabora crítica e reflexão de forma superficial”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272206-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.184
6
“ausente empatia perante as vítimas”, “imaturo para com suas
responsabilidades”, “ainda não tem dimensão dos danos que trouxe a
outrem”, “não há elementos que indiquem senso de responsabilidade para o
cumprimento da pena em regime mais brando”), bem como no relatório
psicológico (“autocrítica pouco elaborada”, “senso de responsabilidade
pouco estruturado, sinalizando prática habitual de delitos e baixa iniciativa
de reinserção laboterápica”), conforme consta na cópia da decisão
guerreada (fls. 17/21).
Logo, não havendo constrangimento ilegal flagrante na
decisão que ora se combate, a via eleita é inidônea, por existir recurso
próprio para o reexame da matéria em tela, competindo ao sentenciado
manifestar seu inconformismo pela via recursal adequada, que é o Agravo
em Execução.
Portanto, inviável no restrito âmbito do writ o
enfrentamento do tema.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR